Tribunal: TJES
Processo: 5008913-18.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008913-18.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: PRIMO JOSE RIBEIRO
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DE FUNDAMENTOS JÁ ANALISADOS PELO JUÍZO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRELIMINAR PARCIALMENTE ACOLHIDA. CONHECIMENTO PARCIAL DA IRRESIGNAÇÃO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 854, §§ 2º E 3º, DO CPC.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.

1.

N
ão se afigura permitido que a agravante reitere fundamentação já expressamente enfrentada e afastada em momentos anteriores, nem que impugne a destempo controvérsias sobre as quais já se operou a preclusão consumativa. Preliminar de inadmissibilidade parcialmente
para não conhecer do recurso de agravo de instrumento nas questões
relacionados
a existência de 02 (duas) submassas vinculadas ao Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, perfeitamente identificadas, bem como
de impossibilidade de penhora dos valores.

2.

Deve ser prontamente rejeitada a alegação de negativa de prestação jurisdicional por ausência de suficiente fundamentação. Com efeito, o mandamento constitucional de motivação dos pronunciamentos judiciais (art. 93, inc. IX, da CF) impõe ao julgador o dever de expor os fatos submetidos ao seu exame, conformando-os ao direito posto, utilizando-se para tal subsunção, além das suas percepções próprias, de orientações doutrinárias e jurisprudenciais pertinentes, formando um todo silogístico. Em tal perspectiva, o ato processual em comento se mostra formalmente regular, atendendo perfeitamente às exigências da legislação pátria.

3.

Ao contrário do que pretende fazer crer a agravante, a liberação dos valores não se deu de forma abrupta,
com ofensa aos
§§ 2º e 3º, do art. 854, do CPC.
Ora, a agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença e pedido de reconsideração do bloqueio de bens, antes de o juízo
a quo
tomar a decisão de expedição de alvará, isso sem contar o recurso de agravo de instrumento interposto em face da decisão que rejeitou a aludida impugnação. Ademais, a agravante foi devidamente intimada da constrição de valores, conforme e-diário de
22/07/2022
, todavia, limitou-se a reiterar argumentos já exaustivamente rechaçados no decurso dos longos anos de litígio judicial, sendo indevido falar em surpresa diante do pronunciamento judicial de liberação de valores, datado de 04/08/2022.

4.

Outrossim, não há que argumentar pela necessidade de fixação de caução, em razão de suposto risco de grave dano de difícil reparação aos participantes do fundo, haja vista que a matéria de fundo já foi examinada em situações análogas por este eg. TJES, restando sedimentado o posicionamento no sentido da responsabilidade da
agravante

pelo pagamento de complementação de aposentadoria.

5.

Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008913-18.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:

PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVADO:

PRIMO JOSÉ RIBEIRO

RELATOR:

DESEMB. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
, haja vista estar inconformada com a decisão (ID 3327328, p. 01-02) por meio da qual o MM. Juiz da 10ª Vara Cível de Vitória, em sede de cumprimento de sentença deflagrado por
PRIMO JOSÉ RIBEIRO
, deferiu a expedição de alvarás para a liberação das quantias então bloqueadas via sistema SisbaJud, qual seja, R$ 404.626,45 (quatrocentos e quatro mil seiscentos e vinte e seis reais e quarenta e cinco centavos).

Em seu articulado recursal (ID 3327290, p. 01-21), a agravante alinha o seguinte: (i) o julgador
a quo
, ao liberar os valores, não considerou a existência de duas submassas vinculadas ao Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, perfeitamente identificadas, contabilmente segregadas, com amplo histórico, totalmente documentado, de como se desenvolveram ao longo dos anos e a que volume chegaram; (ii) houve, ainda, inadequação no procedimento adotado, com ofensa aos
§§ 2º e 3º, do art. 854, do CPC, e; (iii)

nulidade da decisão por ausência de fundamentação, valendo consignar, ademais, que o julgador
a quo
não enfrentou as alegações anteriormente trazidas ao seu conhecimento, determinando a expedição de alvará sem a existência de caução.

Em sua contraminuta, o agravado, preliminarmente, defende a inadmissibilidade do pleito recursal, e, no mérito, postula pelo desprovimento do recurso.

Da preliminar de inadmissibilidade do recurso

Em sede contrarrazões, o agravado defende, através de 03 (três) preliminares distintas, a inadmissibilidade do recurso, pelos fundamentos que seguem: (i) ofensa a dialeticidade, porquanto os fundamentos trazidos pelo agravante visam atacar, em verdade, a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento as sentença, não servindo para impugnar a decisão objurgada; (ii) operou-se a preclusão consumativa para questionar os fundamentos utilizados na decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento da sentença e; (iii) o agravante pretende reinaugurar discussão já encerrada, desbordando dos limites do §1º do art. 525 do CPC.

Em virtude da similaridade dos fundamentos utilizados pelo agravado, que dizem respeito a inadmissibilidade do recurso por debaterem questões diversas da abordada na decisão objurgada, opto por apreciar as preliminares de forma conjunta.

Nessa contextura, reputo relevante realizar breve escorço histórico do trâmite originário, a fim de estabelecer adequadamente os pontos controversos.

O agravado deflagrou cumprimento de sentença em desfavor da agravante, pretendendo a satisfação da quantia inicial de R$ 385.194,77 (ID 3327297, p. 01-03).

Diante da pretensão alhures, a agravante apresentou impugnação (ID 3327305, p. 01-36), que foi rejeitada pelo julgador
a quo
(ID 3327310, p. 01-24), com a concomitante determinação de bloqueio via BacenJud

da quantia de R$ 480.964,08.

Da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, a agravante aviou o recurso de agravo de instrumento nº
5006701-58.2021.8.08.0000.

Ato seguinte, o julgador
a quo
procedeu o bloqueio dos ativos financeiros via BacenJud e,
posteriormente, determinou por decisão a expedição de alvarás para o levantamento dos valores que couberem ao credor (ID 3327328, p. 01-02).

Diante dessa última decisão, o agravante interpôs então o recurso de agravo de instrumento agora objeto de exame.

Assim, por óbvio, a irresignação ora em análise deve se restringir ao conteúdo decisório que determinou a liberação da quantia constrita, não sendo possível apreciar fundamentos outros, tratados por ocasião da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento da sentença.

Neste diapasão, entendo por prejudicado os argumentos relacionados

a existência de 02 (duas) submassas vinculadas ao Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, perfeitamente identificadas, bem como
de impossibilidade de penhora dos valores, por pertencerem ao Fundo Femco Cosipa/Usiminas.

Com efeito, tais questões foram tratadas por ocasião da decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento da sentença, contra a qual foi interposto o recurso de agravo de instrumento nº
5006701-58.2021.8.08.0000, julgado em 16/02/2023 por esta c. 4ª Câmara, conforme ementa que segue:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FEMCO USIMINAS. EX-FUNCIONÁRIO DA COFAVI. BLOQUEIO E LIBERAÇÃO DE VALORES DETERMINADA NA ORIGEM. EXCESSO DA EXECUÇÃO E PROVA PERICIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. De maneira diversa do que tenta fazer crer a instituição agravante, o Superior Tribunal de Justiça, na seara dos repetitivos, já firmou entendimento no sentido de que
“
até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI,
a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos”
(REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015).
2. Registre-se, por relevante que se perfaz, que o mesmo preclaro Ministro RAUL ARAÚJO já decidiu, em sede de RECLAMAÇÃO n. 39.212/ES, formulada em face de decisão de semelhante conteúdo, emanada do mesmo juízo originário, que
“a decisão reclamada não nega autoridade ao assinalado acórdão porquanto, parte da premissa de que a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 é da própria PREVIDÊNCIA USIMINAS, pois se, como esta afirma, a submassa desse fundo pertencente aos ex-trabalhadores da COFAVI, estaria exaurida, cumpria a ela promover a liquidação extrajudicial do assinalado fundo, terminando, de vez com a confusão provocada por omissão dela mesma”.
3. O magistrado analisou efetivamente o excesso apontado, inclusive, verificando que os cálculos apresentados utilizaram os parâmetros estabelecidos na sentença de fls. 40/52 e, inclusive, citando jurisprudencial emanado por esse egrégio Tribunal de Justiça. 4. Nesse mesmo sentido, mostra-se desnecessária a prova pericial, posto que, como já exposto, o agravante busca afastar os cálculos apresentados pela parte agravada utilizando-se de índices diversos daquele estabelecido na sentença. 5. Recurso conhecido e improvido. Agravo Interno prejudicado.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento,
5006701-58.2021.8.08.0000
, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/02/2023).

Com efeito, não se afigura permitido que a agravante reitere fundamentação já expressamente enfrentada e afastada em momentos anteriores, nem que impugne a destempo controvérsias sobre as quais já se operou a preclusão consumativa.

Nesse mesmo sentido, tratando de situação bastante assemelhada, também envolvendo à agravante, colhem-se os seguintes precedentes deste eg. TJES:

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DE FUNDAMENTOS JÁ ANALISADOS PELO JUÍZO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÕES ANTERIORES NÃO IMPUGNADAS. NULIDADE POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRONUNCIAMENTO QUE LIBERA ALVARÁS PODE SER SUCINTO. DECISÃO QUE APENAS CORROBORA MANIFESTAÇÕES ANTERIORES. LIBERAÇÃO DOS VALORES MANTIDA. VERBA ALIMENTAR. PESSOA IDOSA. MANIFESTAÇÃO BASEADA EM IRDR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.
Em decorrência do recurso de agravo de instrumento, e considerando em especial que a devolutividade da irresignação restringe-se ao conteúdo decisório diretamente impugnado, não é possível apreciar toda fundamentação apresentada
.

2.
Se a decisão guerreada limita-se a determinar a expedição de alvará para levantamento de valores, não é cabível que a parte apresente inconformismo acerca de outros aspectos anteriormente decididos, uma vez que às partes não é dado o direito de impugnar reiteradamente a mesma matéria, obrigando o juízo a examinar novamente o que já fora decidido.
3.
Mesmo que se estivesse diante de matéria de ordem pública, o fato de caber alegação da questão em qualquer momento processual não obrigaria o julgador a reexaminar indefinidamente fundamentos já afastados pelo juízo.
4.
Não se pode permitir que o agravante submeta a reanálise, via agravo de instrumento, questão anteriormente decidida, inclusive em agravo de instrumento anterior.
5.
No caso concreto, por não tratar-se de matéria de ordem pública, com muito mais razão, há de se reconhecer a ocorrência de preclusão para as matérias anteriormente analisadas.

6.
A expedição dos alvarás apresentou fundamentação suficiente, sendo relevante ressaltar que esse provimento judicial apenas libera valor bloqueado e tido como devido pelo juízo, de forma que sua motivação será naturalmente sintética, por se relacionar diretamente com as conclusões anteriormente proferidas.
7.
Não há que se falar em nulidade por carência de fundamentação quanto a decisão impugnada, notadamente quando o valor devido e as constrições de bens decorrentes do título executivo judicial foram analisadas pelo juízo, sendo a liberação dos alvarás uma consequência direta de tais provimentos, o que torna desnecessário rememorar os motivos pretéritos utilizados pelo Judiciário para chegar até o presente momento processual.
8.
Ao contrário do que pretende fazer crer a agravante, a liberação dos valores não se deu de forma abrupta, ou seja, houve manifestação da PREVIDÊNCIA USIMINAS antes da referida decisão.
9.
Discussões acerca da necessidade de caução para liberação de valor em decorrência de cumprimento provisório de sentença já foram igualmente afastadas pelo juízo, considerando ainda tratar-se de verba alimentar de pessoa idosa.
10.
Estando a responsabilidade da agravante em consonância com posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, externado inclusive em sede de IRDR, não há que se afastar a expedição dos alvarás.
11.
Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5001631-60.2021.8.08.0000, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/09/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INEXISTÊNCIA – IMPUGNAÇÃO AOS TERMOS DA DECISÃO RECORRIDA – UNIRRECORRIBILIDADE – RECURSO ÚNICO CONTRA A DECISÃO – PRELIMINAR REJEITADA – PRECLUSÃO – MATÉRIAS JÁ ANALISADAS – REVOLVIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CONHECIMENTO PARCIAL DA IRRESIGNAÇÃO – CAUÇÃO- VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RISCO – AUSÊNCIA DE PROVA DA PARTE QUE ALEGA RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, IMPROVIDO.
1. A dialeticidade, conforme precedentes desta corte, se satisfaz com a impugnação da decisão, ainda que de forma não escorreita, devendo a corte primar pela primazia da solução de mérito; 2. O princípio da unirrecorribilidade é pertinente a utilização de um recurso para cada decisão, respeitado, conforme análise no caso em apreço. 3
. Descabe, a luz da preclusão, nova análise de matérias que já foram alçadas a esta corte por recurso pretérito, conforme regra prevista no art. 507 do CPC.
4. A exigência da caução em sede de execução provisória está afastada em hipóteses previstas no artigo 521, como no caso de verba de natureza alimentar, sendo que a demonstração do risco de dano, nos termos do par. Único do citado artigo, deve vir devidamente demonstrado nos autos, a luz do art. 373 do CPC. 5. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5001796-10.2021.8.08.0000, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/10/2021).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DA IRRESIGNAÇÃO POR PRECLUSÃO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. MÉRITO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 854, §§ 2º E 3º, DO CPC/15.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I.
Dispõe o artigo 489, §1º, do CPC/15, não se considerar fundamentado o pronunciamento judicial decisório que não enfrente todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
II. Por sua vez, estabelece o artigo 507, do CPC/15, ser vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
III. Na hipótese, não há que se falar em nulidade por ausência de fundamentação, uma vez que as alegações supostamente omitidas foram, em verdade, abordadas e refutadas na decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, sendo, ademais, objeto do Recurso de Agravo de Instrumento nº 5003115-47.2020.8.08.0000.
IV. Por estas razões e em respeito ao princípio da unirrecorribilidade, não se conhece das teses recursais de ausência de solidariedade entre os Fundos, excesso de execução, necessidade de prova pericial e irregularidade dos atos executórios realizados sobre o Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, vez que analisadas previamente pelo Juízo
a quo
na decisão proferida em 19.02.2020 e devolvidas a este e. TJES no Recurso de Agravo de Instrumento nº 5003115-47.2020.8.08.0000.
V. Melhor sorte não assiste à agravante no que pertine à aventada inobservância da intimação prescrita no artigo 854, §§ 2º e 3º, do CPC/15, eis que fora realizada via Diário da Justiça, tendo, inclusive, feito carga dos autos. VI. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5000641-69.2021.8.08.0000, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/05/2021).

Do exposto,
ACOLHO
, em parte, a preliminar em tela, para não conhecer do recurso de agravo de instrumento nas questões
relacionados

a existência de 02 (duas) submassas vinculadas ao Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, perfeitamente identificadas, bem como
de impossibilidade de penhora dos valores.

Do mérito

Nessa senda, tem-se como controverso os seguintes pontos, que são os únicos que se relacionam diretamente com a decisão impugnada, qual seja, de expedição de alvarás:
(i)

nulidade da decisão, por ausência de fundamentação, e;
(ii)

inadequação no procedimento adotado, com ofensa aos
§§ 2º e 3º, do art. 854, do CPC
.

Pois bem. Assim encontra-se redigida a decisão objurgada:

Vistos, etc...

Conforme decisão de fls. 483/506, este Juízo rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pela parte executada /
PREVIDÊNCIA USIMINAS
, bem como determinou o bloqueio, via SisbaJud, no valor de R$ 480.964,08 (quatrocentos e oitenta mil novecentos e sessenta e quatro reais e oito centavos), na conta do Plano de Benefícios PBD/CNPB nº 1975.0002-18.

Às fls. 532/533, este Magistrado proferiu Decisão, determinando a devolução da quantia bloqueada em favor da parte executada, haja vista, ter ocorrido falha técnica no sistema SISBAJUD bloqueado o valor da execução em conta distinta da vinculada a este Juízo.

Sendo assim, às fls. 557/560, a parte exequente, manifestou-se, requerendo nova penhora on-line, do valor atualizado de R$ 388.557,62 (trezentos e oitenta e oito mil quinhentos e cinquenta e sete reais e sessenta e dois centavos).

À fl. 590, a parte executada indicou conta própria, para a devolução da quantia bloqueada de forma indevida.

Seguindo, à fl. 599 dos autos, fora proferida Decisão, determinando a realização de transferência do valor bloqueado em conta diversa da vinculada a este Juízo, bem como, para que realizasse nova penhora on-line, através do sistema SISBAJUD.

À fl. 602, verifica-se que a penhora não logrou êxito.

Às fls. 604/606, fora reiterado o pedido pela parte exequente da realização de penhora on-line.

Decisão à fl. 614, determinando nova realização de penhora on-line.

Despacho à fl. 617, informando que a penhora on-line logrou êxito.

Manifestação da parte executada às fls. 621/635, requerendo a devolução dos valores bloqueados.

Às fls. 636/638, a parte exequente requereu expedição de alvará da quantia bloqueada.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Decido como segue.

Pois bem, não vejo impedimento no levantamento dos valores pela parte exequente.
Ademais,
mister
reconhecer o longo tempo pelo qual os credores aguardam a efetivação dos provimentos jurisdicionais obtidos, pois passam de 15 (quinze) anos na fila de espera, não podendo este juízo olvidar a avançada idade das dezenas de aposentados credores que sobreviveram até aqui (superior a 80 anos).

Portanto, considerando a regularidade dos atos executórios realizados na conta do fundo aos quais os credores se vinculam (o PBD-CNPB n.º 1975.0002-18), tendo sido preservados os demais fundos autônomos pertencentes aos trabalhadores da COSIPA e USIMINAS, e diante do direito subjetivo da parte exequente,
DEFIRO A EXPEDIÇÃO DOS ALVARÁS PARA O LEVANTAMENTO DOS VALORES QUE COUBEREM AO CREDOR
, consoante a petição e planilha de cálculos às fls. 636/641.

Pelo exposto,
EXPEÇAM-SE
. Ainda,
transfira-se conforme requerido.

INDEFIRO o pedido de fls. 621/635 da parte executada, uma vez que os argumentos expostos na referida petição já foram afastados na decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Intimem-se. Diligencie-se.

Primeiramente,
deve ser prontamente rejeitada a alegação de negativa de prestação jurisdicional por ausência de suficiente fundamentação. Com efeito, o mandamento constitucional de motivação dos pronunciamentos judiciais (art. 93, inc. IX, da CF) impõe ao julgador o dever de expor os fatos submetidos ao seu exame, conformando-os ao direito posto, utilizando-se para tal subsunção, além das suas percepções próprias, de orientações doutrinárias e jurisprudenciais pertinentes, formando um todo silogístico. Em tal perspectiva, o ato processual em comento se mostra formalmente regular, atendendo perfeitamente às exigências da legislação pátria.

De mais a mais, concisão e brevidade não significam ausência de fundamentação, mesmo porque é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a exposição sucinta dos fundamentos pelo julgador satisfaz a exigência constitucional de motivar as decisões judiciais.

Dando continuidade, e
ao contrário do que pretende fazer crer a agravante, a liberação dos valores não se deu de forma abrupta,
com ofensa aos
§§ 2º e 3º, do art. 854, do CPC.

Ora, a agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença e pedido de reconsideração do bloqueio de bens, antes de o juízo
a quo
tomar a decisão de expedição de alvará, isso sem contar o recurso de agravo de instrumento interposto em face da decisão que rejeitou a aludida impugnação.

Ademais, a agravante foi devidamente intimada da constrição de valores, conforme e-diário de
22/07/2022 (ID 3327324, p. 02).
, todavia, limitou-se a reiterar argumentos já exaustivamente rechaçados no decurso dos longos anos de litígio judicial, sendo indevido falar em surpresa diante do pronunciamento judicial de liberação de valores, datado de 04/08/2022.

Outrossim, não há que argumentar pela necessidade de fixação de caução, em razão de suposto risco de grave dano de difícil reparação aos participantes do fundo, haja vista que a matéria de fundo já foi examinada em situações análogas por este eg. TJES, restando sedimentado o posicionamento no sentido da responsabilidade da
agravante

pelo pagamento de complementação de aposentadoria.

Ao abordar especificamente a permissão de levantamento dos valores em casos similares ao em análise, assim entendeu este eg. TJES:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS LIMITES OBJETIVOS DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS §§ 3º E 5º, DO ARTIGO 854, DO CPC. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. PREVIDÊNCIA USIMINAS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DOS EX FUNCIONÁRIOS DA COFAVI ATÉ A LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO REPETITIVO. [...]
5. A permissão de levantamento de quantias sem caução não viola o artigo 520, IV e 521, parágrafo único, do CPC, quando, em decisão anterior, o Juízo dispensou a caução, com base no inciso II, do artigo 521, do CPC, e não houve impugnação, revogação ou reforma da referida decisão. 6. Não prospera a alegação de necessidade de caução, fundada no
ri
sco de grave dano de difícil ou incerta reparação aos participantes do fundo Femco/Cosipa, quando os argumentos utilizados para sustentar o alegado risco já foram exaustivamente examinados, discutidos e refutados pelo TJES e pelo Superior Tribunal de Justiça, restando sedimentado o entendimento acerca da responsabilidade da PREVIDÊNCIA USIMINAS pelo pagamento da complementação da aposentadoria e do direito acumulado dos ex-empregados da COFAVI, até a liquidação extrajudicial do plano de previdência Femco/Covafi.
[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5004747-74.2021.8.08.0000, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2022).

Ante o exposto,
conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.

Por via de consequência,

julgo prejudicado o Agravo Interno manejado pela agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO e, nesta parte, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Averbo minha suspeição para atuar no presente feito.